Tribunal: TJSP
Processo: 1026305-26.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Alegação de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação e inexigibilidade do débito – R. sentença de improcedência – Recurso da autora – Impossibilidade – Comprovação que a autora firmou com o réu proposta de Termo de Adesão a Produtos e Serviços, incluindo o cartão de crédito – Faturas apresentadas nos autos,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Alegação de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação e inexigibilidade do débito – R. sentença de improcedência – Recurso da autora – Impossibilidade – Comprovação que a autora firmou com o réu proposta de Termo de Adesão a Produtos e Serviços, incluindo o cartão de crédito – Faturas apresentadas nos autos, com demonstração de utilização do crédito, sem qualquer comprovação de pagamento pela autora - Ausência de impugnação específica pela autora - Ausência de comprovação de quitação da dívida, ônus que a autora não se desincumbiu - Comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Inteligência do artigo 373, II do CPC/15 – Débito exigível - Licitude da negativação do nome da autora – Réu que agiu no exercício regular de direito – Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190141
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026305-26.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ALESSANDRA
DA SILVEIRA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026305-26.2018.8.26.0405 -Voto no 17231 - SRF
2
VOTO No
: 17231
APELAÇÃO
: 1026305-26.2018.8.26.0405
COMARCA
: Foro de Osasco - 4a Vara Cível
APTE.
: Alessandra da Silveira Gomes (Justiça Gratuita)
APDO.
: Banco Bradesco S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Alegação de indevido
apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da
negativação e inexigibilidade do débito R. sentença de improcedência
Recurso da autora Impossibilidade Comprovação que a autora firmou
com o réu proposta de Termo de Adesão a Produtos e Serviços, incluindo o
cartão de crédito Faturas apresentadas nos autos, com demonstração de
utilização do crédito, sem qualquer comprovação de pagamento pela
autora - Ausência de impugnação específica pela autora - Ausência de
comprovação de quitação da dívida, ônus que a autora não se desincumbiu
- Comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora Inteligência do artigo 373, II do CPC/15 Débito exigível -
Licitude da negativação do nome da autora Réu que agiu no exercício
regular de direito
Por força da sucumbência recursal, impõe-se a
majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do
CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça - Sentença
mantida - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026305-26.2018.8.26.0405 -Voto no 17231 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 120/121, proferida pela MMa. Juiza
de Direito da 4a Vara Cível do Foro de Osasco, Dra. Mariana Horta Greenhalgh,
que julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, condenando a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade da justiça
Recorre a autora pretendendo a reforma da r. sentença, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 123/126) e respondido (fls.
129/132).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória ajuizada pela apelante em face do
Banco apelado.
Alega a autora na inicial em síntese que que teve seu nome
indevidamente negativado, por conta de dívida que desconhece, no importe de
R$ 124,53, sem que houvesse notificação premonitória. Pretende que seja
declarada a inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos (fls. 17).
Em contestação o réu defende a legalidade da cobrança, bem
como a licitude da negativação, refutando, por fim, o pedido de indenização por
danos morais.
Réplica às fls. 117/118.
A r. sentença julgou improcedente a demanda, nos termos já
expostos.
Recorre a autora alegando em síntese que não houve a
comprovação do débito, sendo que a contratação do cartão de crédito não foi
comprovada e é negada pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026305-26.2018.8.26.0405 -Voto no 17231 - SRF
4
Entende pela reforma da decisão singular, para ser reconhecida a
inexistência do débito, diante da ausência de comprovação do débito pela
empresa apelada.
O recurso não comporta provimento.
A presente demanda visa a declaração de inexigibilidade do
débito apontado nos órgãos de proteção ao crédito nos valores de R$ 124,53,
com data de disponibilização em 20/12/2017 (fls. 14).
No entanto, as razões recursais em nada ilidem os fundamentos
declinados na r. sentença que bem dirimiu a “quaestio sub judice”.
Observa-se nos autos que o apelante alega na inicial apenas que
“foi surpreendido com restrição em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
por suposto débito [...] referente a um suposto contrato [...]” (fls. 02).
Por outro lado, o réu através de toda a documentação adunada
às fls. 56/73, comprovou que a cobrança em comento se refere a débitos relativos
a cartão de crédito.
O réu apresentou Termo de Adesão a Produtos e Serviços
Pessoa Física, devidamente assinado pela autora (fls. 57/58).
Observa-se que neste termo, na cláusula 06, houve opção pela
autora quanto a utilização de cartão de crédito (fls. 57).
Ademais, o réu apresenta às fls. 59/68 faturas de cartão de
crédito, com compras realizadas, sem qualquer impugnação pela parte autora.
E às fls. 69/70 renegociação efetuada entre as partes, constando
parcelas em quantia exata do apontamento questionado (R$ 124,53), sendo
ainda demonstrado que houve pagamento de 05 das 11 parcelas do contrato.
Em réplica, a autora não impugna o Termo assinado, as faturas
apresentadas, nem ao menos a renegociação entabulada, sustentando apenas
que houve “defesa genérica, sendo evidente a falha na prestação de serviços por
parte do Banco, cabendo a inversão do ônus probatório” (fls. 117/118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026305-26.2018.8.26.0405 -Voto no 17231 - SRF
5
Ora! Se o autor afirma em sua inicial que não possui débitos com
o réu e, sendo apresentada faturas de cartão de crédito, revela-se necessária a
devida comprovação de quitação integral das faturas, as quais a autora não
impugna de forma específica.
Assim, o que se denota, é que não houve pela autora
verossimilhança de suas alegações, tendo em vista que restou devidamente
comprovado, através dos contratos e das faturas, a utilização de cartão de crédito
com o Banco réu, sendo evidente a existência de débito não quitado, uma vez
que a autora não se insurgiu especificamente com relação aos documentos
apresentados pelo Banco apelado e, repise-se, não negou em momento algum a
utilização do cartão crédito.
Dessa forma, o Banco réu comprovou a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373,
II, do Novo Código de Processo Civil.
Todavia, não há como acolher a pretensão da autora, pelo que
era e é caso mesmo de serem julgados improcedentes os pedidos em pauta.
O que se vislumbra é que o réu agiu em exercício regular de
direito (artigo 188, I do CC/02) ao inserir o nome da apelante nos órgãos de
proteção ao crédito, afastando assim, a ilicitude do ato.
Nesse sentido:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Relação contratual configurada.
Inadimplemento não impugnado. Negativação do nome nos cadastro de
proteção do crédito devida. Conduta lícita. Exercício regular do direito
(art. 188, inc. I, CC). Dano moral não caracterizado. Existência de outros
apontamentos no cadastro de inadimplentes (Súmula 385, STJ).
Improcedência da ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP Apelação: 1009608-96.2014.8.26.0007 Julgamento: 30/01/2015
12a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Relator: Alfredo Attié)
(g.n.).
Assim, restou devidamente demonstrada a regularidade da
cobrança da dívida, havendo regular inscrição do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito, sendo exigível, portanto, o débito em comento.
Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida em seus termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026305-26.2018.8.26.0405 -Voto no 17231 - SRF
6
Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos
honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015, devendo a
autora, ora apelante, arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais no
total de 15% do valor da causa, observados os limites estipulados no §2o do
mesmo artigo, bem como as benesses da gratuidade da justiça.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator